Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-37.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANOBRA EM MARCHA-RÉ. DIREITO DE PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido e procedente o pedido contraposto para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por dano material, decorrente de acidente de trânsito que teria sido ocasionado por culpa exclusiva do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se houve culpa (ainda que concorrente) por parte da recorrida para ocorrência do evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O condutor que manobra em marcha-ré, saindo de garagem perpendicular a via principal, deve ter redobrada cautela e dar preferência de passagem aos veículos que transitam pela via preferencial; no caso, o vídeo de ID 75180951 comprova satisfatoriamente que o recorrente, mesmo com a visibilidade obstruída por outro veículo que se encontrava estacionado junto ao meio fio na via preferencial, arriscou incauta e imprudente manobra de marcha-ré, obstruindo a passagem do veículo da recorrida, que transitava regularmente pela rua.
4. Não é de se exigir do condutor que transita pela via preferencial a previsibilidade de que o veículo que sai de vaga de garagem e/ou estacionamento vá inobservar as mais elementares regras de trânsito, não sendo exigível àquele primeiro que tenha que parar na via e ceder passagem ao segundo, mas, sim, o contrário.
5. As provas dos autos evidenciam culpa exclusiva do recorrente ante a inobservância do disposto nos artigos 28, 34 e 36, todos do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido; sentença mantida por seus próprios fundamentos; recorrente condenado ao pagamento de custas; sem honorários, ante o não oferecimento de contrarrazões.
________________
Dispositivos relevantes citados: artigos 28, 34 e 36, do Código de trânsito Brasileiro.